Tribunal: CARF
Processo: 13602.000701/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13602.000701/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.222 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO CIVIL RELIGIOSA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Recurso Voluntário interposto quando já transcorrido o prazo de 30 dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72 importa em intempestividade,
tendo por consequência o seu não conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado (a)), Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de decisão que julgou improcedente
impugnação apresentada pelo contribuinte contra auto de infração por meio do qual foi
constituído crédito tributário de contribuição da empresa destinadas a outras entidades e fundos -
SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA e Salário Educação - do período de 01/2004 a 12/2004,
inclusive 13o salário, sobre a remuneração paga a segurados empregados, apurada com base em
folhas de pagamento e Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13602.000701/2009-58
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13602.000701/2009-58

Informações à Previdência Social- GFIP, no valor total de 9.930,38 (tributo, multa de ofício e
juros calculados até 28/12/2009).
Segundo consta do Relatório Fiscal, o contribuinte se enquadrou como entidade
imune e, assim, deixou de recolher as contribuições a seu cargo. No entanto, não atende aos
pressupostos do artigo 55 da Lei 8.212/91, uma vez que não requereu isenção de contribuições
sociais.
A impugnação apresentada pela contribuinte foi julgada improcedente pela
DRJ/BHE, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. I TERCEIROS. RECOLHIMENTO. DECADÊNCIA.
ISENÇÃO. PERICIA. CONEXÃO.
À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, acompanhar e
avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e
recolhimento das contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições sociais a seu cargo.
Para verificação do prazo decadencial, aplica-se o disposto no CTN, artigo 173, inciso I,
nos casos em que não houve antecipação do pagamento do tributo.
A Ebas deverá requerer o reconhecimento da isenção perante a Delegacia ou Inspetoria
da Receita Federal do Brasil da jurisdição de seu estabelecimento matriz. .
A isenção requerida, caso deferida, produz efeitos a partir da data do protocolo do
pedido.
A prova pericial mostra-se útil somente quando não se puder encontrar a verdade de
outro modo mais simples.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos apensados por
conexão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do acórdão aos 27/07/2010 (AR de fls. 159), a contribuinte
apresentou recurso voluntário aos 27/08/2010 (fls. 171 ss.).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
Conforme se verifica do AR de fls. 159, a contribuinte, ora recorrente, foi
notificada do acórdão proferido no julgamento de sua impugnação aos 27/07/2010 e dessa
decisão, interpôs recurso voluntário aos 27/08/2010, conforme informação constante dos autos a
fls. 171.
Nos termos do que dispõe o artigo 33 do Decreto no 70.235/72:
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13602.000701/2009-58

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Dispõe, ainda, o artigo 5°, "caput", do mesmo Decreto no 70.235/72, que "os
prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento".
Por sua vez, dispõe o art.1.003, § 6°, do NCPC:
Art. 1.003. (...)
§ 6o O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição
do recurso. (Destaquei)
De acordo com os dispositivos acima mencionados, o termo inicial da contagem
do prazo para interposição de recurso voluntário pelo recorrente foi o dia 28/07/2010, uma
quarta-feira, dia útil, sendo, portanto, o termo final para interposição desse recurso o dia
26/08/2010, uma quinta-feira, também dia útil.
Ocorre que, como acima esclarecido, o recurso voluntário somente foi postado
pelo recorrente aos 27/08/2010, quando já transcorrido o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235/72 para sua interposição.
Observe-se que embora das duas cópias do envelope de postagem do recurso
voluntário anexadas aos presentes autos não seja possível visualizar a data da postagem (fls.
168e 176), esse dado pode ser confirmado tanto pelas informações prestadas nos autos a fls. 171,
como pelo fato de que os recursos interpostos tanto nos presentes autos, como nos autos dos
PAF’s de nos 1360200069912009-17, 1360200070012009-11, 13602000702/2009-01 e
13602000703/2009-47, foram postados na mesma oportunidade, o que é evidenciado pelo
número sequencial de registro de cada uma dessas correspondências.
Com efeito, compulsando os autos de todos esses feitos, verifica-se que as
correspondências por meio das quais foram postados os recursos voluntários têm os seguintes
números de registro
a) 1360200069912009-17: RJ 32224577-1 BR
b) 1360200070012009-11: RJ 32224578-5 BR
c) 1360200070112009-58: RJ 32224579- 9 BR;
d) 13602000702/2009-01: RJ 32224580-8 BR;
e) 13602000703/2009-47: RJ 32224581-1 BR
Assim, resta comprovado que, como informado nestes autos, o recurso aqui
interposto foi postado aos 27/08/2010, ou seja, um dia após o termo final do prazo previsto
em lei para tanto.
Por fim, em que pese nos termos do § 6o do art. 1003 do CPC/2015, acima
transcrito, aplicável subsidiariamente aos processos administrativos, inclusive ao processo
administrativo fiscal, seja ônus do contribuinte comprovar a ocorrência de feriado local no ato da
interposição do recurso, em pesquisa na rede mundial de computadores, não consta que tenha
havido feriado local em Ouro Branco/MG no dia 26/08/2010 que impedisse a interposição
tempestiva do recurso pela recorrente.
Desse modo, o recurso voluntário é intempestivo e não pode ser conhecido.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.222 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13602.000701/2009-58

Conclusão
Ante o exposto, à vista de sua intempestividade, voto por não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital